Tribunal: TJES
Processo: 5000205-25.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-25.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000205-25.2023.8.08.0038

RECTE.: ORLANDO PEREIRA DA SILVA

RECDA.: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7117756. Contrarrazões Id. 7117757, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7117756
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7117754), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito. Fica revogada eventual decisão que tenha deferido a tutela de urgência.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c reparação de danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário observou ser descontado um valor a título de “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, mas desconhece o serviço. Assim, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução em dobro e danos morais. Subsidiariamente, caso seja considerada válida a contratação, o imediato cancelamento da suposta filiação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de que não realizou o contrato de empréstimo objeto dos autos, em que requer o reconhecimento de fraude no negócio jurídico com a consequente nulidade, além de condenação do réu/recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a descontos promovidos pelo banco e indenização por danos morais. Além disso, afirma que a assinatura do contrato juntado pela requerida é grosseira.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, instando ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços da requerida.

No caso dos autos, a parte recorrente alega que não contratou qualquer serviço com a recorrida. Por sua vez, a requerida alegou ser uma “
associação sem fins lucrativos, cujo mister consiste na defesa dos interesses e direitos dos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, disponibilizando uma gama de benefícios aos seus afiliados
” e trouxe o contrato supostamente firmado pela parte autora do termo de adesão (Id. 7117743). Contudo, entendo que as assinaturas constantes da procuração (Id. 7117523) e documento pessoal (Id. 7117524), divergem daquela constante do contrato, evidenciando possível fraude na operação. A assinatura do mencionado contrato parece ter sido recortada e colada, além de ser ilegível. Veja-se:

Assinatura do contrato (Id. 7117743):

Aliás, a recorrida juntou uma cópia em preto e branco de uma CNH do autor (Id. 7117743 - Pág. 3), porém tal documento estava vencido desde 12/01/2020, enquanto o contrato foi supostamente entabulado em 28/03/2022, mais de dois anos depois. O que parece é que foi realizada uma montagem com a assinatura dessa CNH vencida há anos nesse contrato. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações em benefício previdenciário.

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demostrar a inequívoca contratação.

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante,
voto pela reforma da r. sentença para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, condenar a requerida a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos, caso ainda não o tenha feito.

Nessa esteira,
condeno o réu ao pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo, na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), consigno, por fim, que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAR CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com descontos em folha de pagamento; b) a possibilidade de afastamento da restituição de valores; c) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; d) a justeza do valor da indenização por danos morais; e e) a possibilidade de substituição do IGPM pelo INPC como índice de correção monetária. 2. O negócio jurídico deve ser examinado sob o prisma de três (3) planos – existência, validade e eficácia –, com a finalidade de se verificar se ele obtém plena realização. No plano da existência, verifica-se, tão somente, se estão presentes as condições mínimas para que o negócio jurídico possa produzir efeitos (v.g, agente; objeto; forma, e vontade exteriorizada), não se discutindo, desta forma, a validade ou invalidade do negócio e tampouco a sua eficácia. 3. Além disso, o mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir a instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, regendo-se por regulamentação própria e pelas disposições do Código Civil (artigos 586 a 592). 4. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um efeito do contrato, na prática, configura um dos elementos do contrato de mútuo, sem o qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do Código Civil/2002, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". 5. Não há prova inequívoca acerca da regular existência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes e, consequentemente, a presença de vontade exteriorizada de forma consciente da parte autora. 6.
O parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 ( Código de Defesa do Consumidor) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de "engano justificável". 7. Não restando comprovada a pactuação da avença, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, assim, não há como se afastar a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como não há causa escusável capaz de afastar a regra da restituição em dobro. 8. Inexistente/inválido o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
9. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 10. Considerando-se o grupo de precedentes da Câmara, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 11. Para fins de correção monetária, deve ser mantido o IGPM/FGV, tendo em vista ser este o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação. 12. Apelação Cível do réu conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802478-06.2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifo nosso)

ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
Ré que não comprovou a associação do autor. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista, aplicável ao caso sub judice, a despeito da natureza associativa da ré. DANOS MORAIS. Existência de diversas ações em face da ré.
Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado. Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum reparatório majorado, em linha com a jurisprudência do TJSP e os precedentes desta Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10073561520218260189 SP 1007356-15.2021.8.26.0189, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022) (grifo nosso)

De outra quadra, entendo que há lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre negócio que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em relação à UNSP (art. 485, inciso VI, do CPC) e de parcial procedência em relação à
UNIBAP
, condenando-a a restituir os valores descontados indevidamente na conta da autora, na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Não demonstrado nos autos que a apelada contratou com a apelante ou autorizou os descontos por ela realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria.
Descontos indevidos. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados.
Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Sucumbimento da autora de parte mínima dos pedidos. Condenação da apelante ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 86, parágrafo único c/c art. 85, § 2º, ambos do CPC). Recurso da ré UNIBAP desprovido e da autora provido. (TJ-SP - AC: 10430871220208260576 SP 1043087-12.2020.8.26.0576, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021) (grifos nossos)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a recorrida/requerida a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante,
condeno a Recorrida UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL ao pagamento de indenização por danos materiais em dobr
o,
na forma artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo ao Recorrente
ORLANDO PEREIRA DA SILVA
e, por fim,
reconheço
a existência de ato ilícito indenizável e condeno a Recorrida
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
, a indenizar o Recorrente
ORLANDO PEREIRA DA SILVA
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)